Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação indenizatória ajuizada contra o Distrito Federal, em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais, por reputar não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos morais descritos na petição inicial e a negativa de fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), à genitora da apelante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento de medicamentos contribuiu para o agravamento do estado de saúde da paciente; (ii) determinar se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de saúde e o óbito da genitora da apelante.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa na prestação do serviço público.
4. Tratando-se de responsabilização estatal, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.
5. No caso, a perícia médica concluiu que a negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para imunoterapia (falha na prestação do serviço público), não foi determinante para o óbito da paciente (dano).
6. A ausência de imunoterapia pode ter contribuído para a menor sobrevida da paciente (em média de 2,4 meses), mas outros fatores, como estado funcional debilitado e complicações hematológicas, influenciaram o desfecho.
7. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Demonstrado que a falha na prestação do serviço público não foi determinante para o dano alegado, não se reconhece o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948619, 0714710-89.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão 1312074, 0704659-24.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.01.2021.